Tribunal: CARF
Processo: 10825.721431/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721431/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOAO HENRIQUE BENVENUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado foi notificado e intimado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 5.511,59 decorrente da glosa de dedução de
pensão alimentícia no valor de R$ 18.311,72 e por não comprovar a condição de
dependente de Adriana Aparecida da Silva Benvenutti no valor de R$1.730,40.
Enquadramento Legal: a) Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721431/2011-24
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721431/2011-24

da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no
3.000/99 – RIR; b) Art. 8o, inciso II, alínea “c” e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 77 e 83,
inciso II do Decreto no 3.000/99-RIR/99.
O(A) contribuinte impugna parcialmente o lançamento através do documento das folhas
5 a 11. Especificamente, impugna a glosa da dependente Adriana Aparecida da Silva
Benvenutti no valor de R$1.730,40 e a glosa de pensão alimentícia no valor de
R$15.000,00 determinada através de Escritura Pública de Separação Consensual. Não
impugna a glosa de R$3.311,72 referente ao 13o salário. Pelo exposto, requer a revisão
do lançamento.
A parte glosa não impugnada no valor de R$3.311,72 que corresponde ao IRPF no valor
de R$910,73 foi transferido para o processo de no 13827.720688/2011-37.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública. Tais pagamentos devem
ser comprovados quando solicitados pelo agente arrecadador com documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a transferência dos valores deduzidos.
ÔNUS DA PROVA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar as provas que sustentem as alegações que modificam ou extinguem o crédito
tributário. O momento para produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação. A
dedução de dependente na condição de alimentando é admitida quando há troca de
situação durante o ano-calendário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721431/2011-24

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, cabe esclarecer que a dedução de despesas com pensão judicial,
prevista no art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que poderá ser
deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).(grifei)
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e à comprovação de pagamento.
A legislação transcrita é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados a título
de pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou homologados em
juízo. Assim, valores que eventualmente tenham sido pagos sem a devida homologação
judicial configuram mera liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda, por falta de previsão legal.
No presente caso, a glosa de pensão alimentícia acordada na Escritura de Separação
Consensual com Partilha de Bens, datada de 30/12/2009, estabelece para o cônjuge
Adriana Aparecida da Silva a pensão de R$300,00 a partir de 10/01/2010 e limitada a 24
meses, portanto, não pode ser deduzida no ano-calendário 2009 pelo alimentante.
Embora tenha sido acordado que o cônjuge pagaria o valor de R$15.000,00 a título de
"pensão alimentícia parcial" este valor não é dedutível visto tratar-se de indenização
pela meação dos bens do casal conforme documento da folha 9, iten 10.1.
Quanto a glosa de dependente no valor de R$1.730,40 devido a não comprovação da
relação de dependência tributária, o documento da folha 5 (Certidão de Casamento)
comprova que Adriana Aparecida da Silva era casada com o contribuinte em 2009 e não
recebeu alimentos naquele ano-calendário.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação procedente em parte cancelando o
IRPF, código 2904, no valor de R$ 475,86 e mantendo o imposto de R$ 4.125,00.
Adão Carlos Quadros de Castro – “assinado digitalmente”
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator
Matricula no 879611
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721431/2011-24

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original